Tribunal: TJSP
Processo: 1011831-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Resilição unilateral pelos promitentes compradores mesmo que inadimplentes. Possibilidade. Retenção de valores pagos pela compradora após a rescisão do contrato. Patamar de 20% de retenção que se mostra mais condizente com os princípios da boa-fé objetiva, da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Resilição unilateral pelos promitentes compradores mesmo que inadimplentes. Possibilidade. Retenção de valores pagos pela compradora após a rescisão do contrato. Patamar de 20% de retenção que se mostra mais condizente com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da necessidade de restabelecimento das partes ao status quo ante. Precedentes. Restituição parcial dos valores pagos de forma imediata. Súmulas no(s) 543 do STJ e 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Correção monetária. Necessidade de se operar a partir do desembolso, porque representa um mecanismo de preservação do valor real de numerários aviltados pela inflação. Juros de mora devidos em caso de atraso na devolução das parcelas. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.